Tribunal: STF
Processo: HC 239555
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.4.2024 por Tiago Lenoir Moreira, advogado, em benefício de Lorena Marcondes de Faria, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 847.341/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG (Ação Penal n. 5000557-69.2023.8.13.0223) recebeu queixa-crime apresentada por Eduardo Luiz Santos Júnior contra a paciente, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 138 (calúnia) e 140 (injúria) do Código Penal. Tem-se na inicial da ação penal privada:



    “O Querelante contratou junto a Querelada procedimento estético de preenchimento labial, sendo que a prestação do serviço se deu no dia 16 de julho de 2022. 



    Ocorre que após o procedimento, o Querelante veio a ter inchaço no lábio e ato contínuo de infecções diversas, precisando ser internado urgentemente. 



    O procedimento não é nem de longe complexo. Os pontos perfurados na boca e no queixo foram administrados erroneamente, por desleixo e grande irresponsabilidade, por que não dizer, com notória imperícia por parte da Querelada, deixando sequelas visíveis logo após o procedimento, como hematomas, edema, infecção que o Querelante teve que suportar. 



    O que pode ser observado nas fotografias ora anexadas que foram extraídas da página profissional da Querelada, em seu perfil no Instagram (@dra.lorenamarcondes), onde ela sempre apresenta o comparativo de antes e depois de seus pacientes. (…)



    Ocorre que, após as queixas do Querelante, a Querelada retirou a publicação do feed de seu perfil na referida rede social. 



    Finalizado o procedimento, o Querelante estava sentindo muitas dores. Ao questionar a Querelada, essa respondia que, as dores eram normais. 



    Com isso, o Querelante retornou a Belo Horizonte, contudo, as dores não cessaram. Pelo contrário, só aumentaram... 



    Foi feito contato com a Querelada, contudo, está tentava de todas as formas se eximir da responsabilidade. 



    Tratando com desdém a situação relatada pelo Querelante e muitas vezes respondendo, até mesmo, com um tom de ‘deboche’, onde chega a dizer através de mensagens do aplicativo WhatsApp, que: ‘fazer harmonização se n pode comprar uma dipirona? Harmonização não eh SUS’. Vejamos um trecho da conversa (entre o Querelado e a Querelada), por meio do aplicativo de mensagens instantâneas, Whatsapp: (…)



    Essa não é, nem de longe, uma atitude que se espera de uma profissional da área da saúde. Lamentável! 



    Sentindo fortes dores, na quinta-feira dia 21 de julho de 2022 o Querelante procurou auxílio médico no Hospital João XXIII, ficando internado por dois dias. 



    Válido destacar que todos os contatos realizados com a Querelada, não tiveram a devida atenção, sendo o Querelado tratado pela Querelada de forma abrupta – junta na oportunidade fotos em anexo, que demonstram cabalmente o estado deplorável em que sua boca encontrava – depois dos fatos narrados. 



    O fato é público e notório, dispensando demais provas, sendo que até mesmo o jornal O TEMPO publicou matéria a respeito. (…)



    O Querelante foi chamado de: ‘desempregado, oportunista’ e que teria usado ‘maquiagem’ para agravar o relatado. Continuando, em suas publicações na rede social do Instagram ainda diz: ‘O instituto que cuidou dele em momento algum me ligou pra saber o q tinha sido feito, quis também apenas entrar na mídia!!!! o erro foi totalmente pela negligência do paciente. Depois disso ele começou a me extorquir!!’ 



    Em outra postagem a Querelada escreveu: ‘Porque um ser humano não é medida pelo que tem. Mas muita gente usa da sua 
boa-fé por estar desempregado!!! Roxo, edema são normais em procedimento. O show da internet é pra arrumar emprego’. 



    Tais postagens causaram imenso constrangimento e humilhação ao Querelante perante a rede social, diante do grande número de pessoas que acessa a rede social do Instagram. 



    Diante do ocorrido, o Querelante tomou conhecimento dos fatos imputados a ele, tratou de registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia local, sendo confeccionado o REDS nº 2022-034704455-001 e registrou conteúdo das publicações por meio de prints de tela e ata notarial, anexadas ao documento. 



    Diante do exposto, não resta outra alternativa ao Querelante, senão promover a responsabilização criminal da Querelada, tendo em vista que as imputações são totalmente caluniosas, difamatórias e injuriosas, promovidas pela rede social do Instagram” (fls. 2-6, 
e-doc.15).



    3. Em 16.6.2023, a paciente foi denunciada pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 129 (lesão corporal de natureza grave), no caput do art. 135 (omissão de socorro) e no caput do art. 282 (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica) do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça infra firmada, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra: LORENA MARCONDES DE FARIA MALTA, brasileira, divorciada, biomédica, nascida aos 19/5/1989, em Divinópolis/MG, filha de Eduardo José de Faria e Cynthia Marcondes Santos Faria, residente na Avenida Divino Espirito Santo, n. 95, AP 401, bairro centro, nesta Cidade e Comarca de Divinópolis/MG, pela prática dos seguintes fatos delituosos que se passa a descrever: 



    No dia 13 de julho de 2022, por volta das 11h, no estabelecimento denominado ‘Clinica Dra. Lorena Marcondes’, situado no Edifício ‘Premium Tower’, na Rua São Paulo, n. 335, sala 708, 7º andar, Centro, nesta Cidade e Comarca de Divinópolis/MG, a denunciada ofendeu a integridade corporal da vítima Eduardo Luiz Santos Júnior, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme exame corporal complementar de fls.59/60, tendo, ainda, deixado de prestar-lhe a devida assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. 



    Nas mesmas circunstâncias, a acusada exerceu a profissão de médica sem autorização legal. 



    Consta dos autos que, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima se dirigiu até a clínica da acusada após ter contratado a realização de um procedimento estético em seu queixo e mandíbula.



    Conforme apurado, quando da chegada no estabelecimento, o ofendido foi colocado em uma maca, tendo a denunciada aplicado anestesia no local da intervenção e, com o auxílio de uma cânula, aplicado também na mesma região a substância METIL METACRILATO (PMMA), tendo todo o processo durado cerca de 1h.



    Apurou-se que, ao fim do procedimento, Lorena prescreveu a Eduardo 6 (seis) medicamentos, como se médica fosse, quais sejam: Xarelto de 20mg, Tylex 20mg, Sildenafil 100mg, constando da referida receita que os remédios deveriam ser ingeridos diariamente, durante 4, 8 e 12 dias, respectivamente. 



    Ressai dos autos que, na mesma data, pouco tempo após deixar a clínica, Eduardo passou a sentir fortes dores no lábio inferior, tendo constatado que sua boca se encontrava cada vez mais roxa, o que lhe causou forte preocupação. 



    Em contato com Lorena, esta afirmou a Eduardo que os sintomas eram normais e que, para amenizá-los, bastava a utilização de uma compressa de água morna, tendo, na ocasião, recomendado ao paciente o uso de Dipirona, Nimesulida e Ibuprofeno. 



    Em que pese ter seguido as orientações prestadas pela biomédica, Eduardo constatou que seu lábio inferior passou a apresentar significativa piora, de modo que, ao solicitar novamente seu auxílio, a denunciada apenas afirmava ser o processo inflamatório ‘normal’. 



    Já aflito com a situação, em 15/7/2022, dois dias após o procedimento, Eduardo dirigiu-se ao hospital São Judas Tadeu, nesta Comarca, onde recebeu atendimento do Dr. Haroldo Gomes da Rocha, sendo constatado que a vítima se encontrava com Edema e Cianose em seu lábio, motivo pelo qual o médico responsável receitou anti-inflamatórios. 



    À data de 17/7/2022, já na Comarca de Belo Horizonte/MG, local em que o ofendido reside, este constatou que, após o atendimento médico e mesmo com todas as cautelas necessárias observadas, sua boca e queixo apresentavam mais sinais de piora, oportunidade em que enviou a Lorena novas mensagens solicitando apoio. Quando do contato, a acusada disse ao ofendido para que este ‘fosse embora’, que ‘não estava aguentando mais’ e estava se sentindo ‘sufocada’, afirmando que ele estava entrando em contato por mero ‘capricho’.



    Ante todo o exposto, Eduardo se dirigiu ao hospital João XXIII, onde lhe fora informado que o local do procedimento já se encontrava necrosado e que, o mais indicado, seria a remoção do lábio inferior e de parte do queixo. 



    Atemorizado, Eduardo se negou a passar pelo procedimento cirúrgico, tendo cogitado até mesmo ceifar a própria vida. 



    Comovidos com a situação de Eduardo, colaboradores desse hospital providenciaram à vítima um tratamento junto ao instituo THOPPI, local em que o ofendido iniciou seu tratamento à data de 22/7/2022, continuando o acompanhamento até a presente data.



    Conforme auto de corpo de delito, a lesão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente no lábio inferior da vítima. 



    Por fim, consta que a substância PMMA (polimetilmetacrilato) é expressamente proibida pelo Conselho Federal de Biomedicina” 
(fls. 2-4, e-doc. 6).



    4. Em 30.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG (Ação Penal n. 0011510-80.2023.8.13.0223) recebeu a denúncia e impôs à paciente medidas cautelares diversas da prisão, requeridas pelo Ministério Público estadual. 



    5. Alegando descumprimento das medidas cautelares impostas, o Ministério Público estadual requereu a prisão preventiva da paciente. Em 29.11.2023, o juízo processante indeferiu o pedido de custódia preventiva, mas impôs novas medidas cautelares, cumulando-as com as já decretadas, e fixou multa diária para o caso de descumprimento. 



    6. Sustentando a incompetência do juízo da Terceira Vara Criminal de Divinópolis/MG para processar e julgar a ação penal e, em consequência, a nulidade das medidas cautelares alternativas impostas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1530577-44.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.7.2023, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, vencido parcialmente o Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2º C/C ART. 135, CAPUT, C/C ART. 282, CAPUT, TODOS DO CP. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. VIA INADEQUDA. ANÁLISE DE PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. BLOQUEIO DE REDES SOCIAIS. ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE VINCULADA AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    - O Habeas Corpus trata-se da via inadequada para analisar eventual incompetência do juízo de origem uma vez que o pleito defensivo demanda a análise do acervo probatório. 



    - As circunstâncias dos delitos, que envolvem exercício ilegal da medicina e omissão de socorro, a gerar lesão corporal na vítima, evidenciam a gravidade das condutas imputadas à paciente e, assim, justificam a adoção das medidas cautelares para a garantia da ordem pública. 



    - Afigura-se necessária a aplicação da medida de suspensão cautelar do exercício profissional, tendo em vista a reiteração delitiva da paciente, a realizar, em tese, procedimento estético após os fatos do atual processo, em vítima diversa dos autos em análise, ocasionando seu o óbito. 



    - As medidas cautelares relativas ao bloqueio de perfis das redes sociais e abstenção da divulgação de atividade vinculada ao exercício profissional, revelam-se essenciais na hipótese dos autos, porquanto visam evitar a reiteração delitiva da acusada, a qual se utiliza dos perfis da internet para angariar novos pacientes. 



    - Tem-se por exagerada a determinação concernente ao bloqueio das contas bancárias da paciente, circunstância a evidenciar antecipação meritória, bem como, a constituir óbice ao suprimento das despesas usuais da acusada, sendo de se conceder parcialmente a ordem para efeito de cancelamento dos bloqueios. 



    - As circunstâncias pessoais da paciente, tais sejam, primariedade e residência fixa, ainda que lhe sejam favoráveis, não autorizam, por si sós, a revogação de todas as medidas cautelares” 
(fl. 1, e-doc. 24).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 847.341/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.2.2024. 



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não haver “dúvida quanto à prevenção do Juiz da 1ª Vara Criminal para analisar e julgar todos os supostos crimes relacionados ao fato gerador ocorrido em julho de 2022 descritos tanto na Queixa-Crime, quanto na Denúncia ofertada pelo Ministério Público envolvendo as mesmas partes, tudo por força do artigo 83 do Código de Processo Penal que assim dispõe: ‘Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa’” (fl.14, e-doc. 1).



    Afirma que “o despacho de recebimento da denúncia e determinação de medidas cautelares, data venia, foram proferidos por juízo incompetente. Devendo a referida decisão ser declarada NULA, bem como todos os atos posteriores a citação da paciente e o feito distribuído ao juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Divinópolis-MG” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Argumenta que a ação penal carece de “prova de materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave. Portanto, absurda a manutenção das medidas cautelares que a paciente permanece sofrendo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “a autoridade coatora ou os magistrados de segundo e primeiro grau deveriam ter declarado NULA a ação penal de origem. Observa-se que, in casu, por se tratar de delito que deixa vestígios, bem como em razão das particularidades que cercam a causa, era imprescindível a realização de exame pericial, mormente, ao passo que, sua ausência, fulmina de nulidade absoluta a corrente ação penal, consoante previsão expressa do artigo 564, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “LIMINARMENTE, a suspensão do processo nº 0011510- 80.2023.8.13.0223 que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis, bem como todas medidas cautelares impostas a paciente pela autoridade coatora, sobretudo de suspensão do exercício da atividade profissional da paciente LORENA MARCONDES DE FARIA; bloqueio de perfis das redes sociais pertencentes à pessoa jurídica ‘Clínica Dra. Lorena Marcondes’ e ‘Dra. Lorena Marcondes’, bem como para impor à denunciada a medida cautelar de abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento de qualquer informação vinculada ao exercício da atividade profissional ou relacionada aos processos no qual figura como ré ou autora, por qualquer outro perfil que eventualmente venha a criar para uso pessoal; e o bloqueio integral dos valores depositados nas contas bancárias existentes em nome da representada, através do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de assegurar indenização à vítima. Até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. 



      No mérito, o reconhecimento da NULIDADE ABSOLUTA pela incompetência do juízo em virtude da prevenção prevista no artigo 83 do Código de Processo Penal vez que o fato gerador, investigação e as partes descritas na denúncia recebida no processo nº 0011510- 80.2023.8.13.0223 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Divinópolis são os mesmos envolvendo o processo nº 5000557-69.2023.8.13.0223 que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis. Ato continuo que seja declarada NULA o recebimento da denúncia pelo Juízo da 3ª vara Criminal e todos os atos processuais posteriores, sobretudo as medidas cautelares impostas em face da paciente” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 847.341/MG.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.2.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Em 10.11.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG rejeitou a Exceção de Incompetência n. 5015921-81.2023.8.13. 0223, arguida pela defesa, sob os seguintes fundamentos: 



    “Cuida-se de ‘exceção de incompetência’ apresentada por LORENA MARCONDES DE FARIA nos autos da Ação Penal 
nº 0011510-80.2023.8.13.0223, onde figura como denunciada e incursa nas sanções previstas no art. 129, § 2º, inciso IV c/c artigo 135, caput c/c artigo 282, caput, todos do Código Penal.



    A Excipiente alega a incompetência deste juízo, sustentando que no dia 13/1/2023 foi distribuída ação penal perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, interposta por E L S J, relativo a procedimento estético realizado em junho de 2022 pela Excipiente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato, o que tornaria o juízo da 1ª Vara prevento.



    Com vista dos autos, o Ministério Público se opôs à exceção, uma vez que os fatos tratados no processo que tramita perante a 1ª Vara Criminal versam sobre os crimes contra a honra cometidos pela denunciada, enquanto o processo distribuído perante esse juízo alude à lesão corporal, em tese cometida por ela, de modo que inexiste prevenção.



    Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.



    A exceção de incompetência é tratada no artigo 108 do Código de Processo Penal, podendo ser oposta de forma verbal ou escrita, no prazo para a defesa. Confira:



    Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.



    § 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.



    § 2º Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.



    De acordo com as regras gerais de competência previstas no Código de Processo Penal, a competência por prevenção é critério supletivo e subsidiário, e ocorrerá ‘toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa’ (art. 83, CPP).



    Sabe-se ainda, que a competência será firmada pela prevenção quando incerto o limite territorial (art. 70, § 3º), em caso de crimes continuados ou permanentes (art. 71), se o réu tiver residência incerta ou paradeiro ignorado (art. 72, § 1º) e, em caso de conexão, nas demais situações de concurso de jurisdição da mesma categoria (art. 78, II, c). Nessas hipóteses, a competência recairá sobre o juízo que primeiramente praticar algum ato processual com conteúdo decisório.



    No caso, a divergência se limita em saber se a ação penal 
nº 0011510-80.2023.8.13.0223 deve tramitar em conjunto com a queixa-crime distribuída sob o nº 5000557-69.2023.8.13.0223, sob a invocação de conexão entre os fatos.



    Tenho que não, sendo induvidoso que este juízo é competente para a tramitação da ação penal em tela.



    Explico.



    Sabe-se que conexão é o nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos que recomenda a reunião dos feitos para que sejam julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de proporcionar amplo conhecimento do contexto fático probatório ao magistrado e evitar decisões contraditórias.



    Extrai-se do art. 76 do Código de Processo Penal que, conforme as circunstâncias fáticas, podem ser verificadas 3 espécies de conexão: conexão intersubjetiva (inciso I); conexão objetiva ou teleológica (inciso II); e a conexão instrumental ou probatória (inciso III).



    Ressalte-se que a excipiente invoca a existência de conexão instrumental ou probatória.



    No caso dos autos, a ação distribuída perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca sob o nº 5000557-69.2023.8.13.0223, versa sobre queixa-crime (ação penal privada) proposta por EDUARDO LUIZ SANTOS JÚNIOR para apuração de crime contra a honra, cometido em tese pela excipiente LORENA MARCONDES DE FARIA.



    Já os autos que correm perante o juízo da terceira vara criminal sob o nº 0011510-80.2023.8.13.0223, foi movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor da excipiente LORENA MARCONDES DE FARIA, com a imputação da prática de lesão corporal, omissão de socorro e exercício ilegal da medicina, cometidos, em tese, no dia 13/7/2022, em desfavor da vítima Eduardo Luiz Santos Júnior.



    Conclui-se, pois, que as provas a serem produzidas em ambos os processos são distintas, sendo que no crime de ação penal pública incondicionada se discutirá a autoria e materialidade de lesão corporal, omissão de socorro e exercício ilegal da medicina, enquanto no crime de ação penal privada serão discutidos delitos contra a honra cometidos em tese pela excipiente, por meio de publicação em sua rede social do Instagram. De fato, as circunstâncias elementares dos crimes contra a honra não influenciam na prova do crime de lesão corporal/omissão de socorro/exercício ilegal da medicina.



    Para além disso, os processos seguem em ritos e fases distintas, sendo certo que na ação penal privada há institutos despenalizadores, inclusive a designação de audiência preliminar e conciliação.



    Portanto, inexiste conexão entre os delitos.



    Ao que parece, na verdade a irresignação da parte ré traduz pretensão de escolha do juízo em detrimento daquele existente para o julgamento da demanda, posto que vem reiteradamente usando dos mesmos argumentos na tentativa de obter o deslocamento do julgamento, o que viola o princípio do juiz natural.



    Com tais fundamentos, rejeito a presente Exceção de Incompetência.



    Preclusa a decisão, proceda-se ao desapensamento e arquive-se com baixa” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 1530577-44.2023.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou a impossibilidade do exame de eventual incompetência do juízo em sede de habeas corpus, haja vista a necessária análise do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “Inicialmente, o Habeas Corpus não se destina à análise de eventual incompetência do juízo a quo haja vista demandar o pleito defensivo à análise do acervo probatório. Sobre o tema, confira-se: (…)



    Ademais, não há qualquer ilegalidade na hipótese dos autos contatável de plano, pois conforme se infere das informações prestadas (ordem 27), a ação penal que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis trata-se de queixa-crime oferecida pela vítima E L S J em desfavor da denunciada, a qual versa sobre delitos contra a honra. Contudo, as questões narradas perante a 3ª Vara Criminal da mesma comarca, apuram crimes de lesão corporal em tese praticados pela paciente” (fls. 4-6, edoc. 24).



    14. Na decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, também rejeitou a alegação de incompetência da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG, mantendo a conclusão do Tribunal Estadual. Estes os fundamentos da decisão do Relator: 



    “Preliminarmente, verifica-se que não se conheceu da tese de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Divinópolis, e afastada qualquer ilegalidade flagrante pelo colegiado de origem (e-STJ 
fls. 121/122): (…)



    De fato, ao que parece, inexiste competência por prevenção, já que, a despeito de ser a mesma vítima, são diversos os fatos imputados. Assim, não há como reconhecer a alegada incompetência do Juízo da 
3ª Vara Criminal de Divinópolis” (fl. 4, e-doc. 23).



    15. Para acolher a alegação de incompetência da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG e rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta